Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE TRAZER CONSIGO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No sistema processual penal, a dúvida – mesmo mínima – há de ser utilizada em favor do acusado. Ou seja, quando ponderados o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06, cabe ao julgador, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à difusão ilícita, analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
5. Se, conquanto demonstrada a posse dos entorpecentes apreendidos, não há qualquer evidência acerca do propósito de difusão ilícita, deve ser promovida a desclassificação da conduta.
6. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, quando apurado que o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, é impositiva a extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28 e art. 33. Art. 66, II, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430513, Relator(a): J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, DJe: 30/06/2022. TJDFT. Acórdão 1930263, Relator(a): Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJe: 21/10/2024. TJDFT. Acórdão 1789794, Relator(a): Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, PJe: 1/12/2023.